Tribunal: TJMT
Processo: 1055970-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055970-61.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ORIVALDO DE MARCHIORI registrado(a) civilmente como ORIVALDO DE MARCHIORI - CPF: 106.698.339-91 (AGRAVADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ORIVALDO MARCHIORI JUNIOR - CPF: 802.026.241-53 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ORIVALDO DE MARCHIORI (AGRAVADO), ORIVALDO MARCHIORI JUNIOR - CPF: 802.026.241-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. IRDR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual quanto ao Auto de Infração Ambiental no 116.393, lavrado em 27/05/2008, cuja decisão administrativa final ocorreu apenas em 26/11/2019.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública diante do lapso temporal superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa;

(
ii
) saber se é cabível a redução dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença, à luz da apreciação equitativa prevista no CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou corretamente o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que reconhece a prescrição punitiva em matéria ambiental após o transcurso de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final.

4. Os atos praticados no processo administrativo não demonstraram continuidade ou eficácia
suficientes para elidir a prescrição, sendo inaptos à caracterização de impulso válido à marcha processual
.

5. Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, não se verificam elementos para a aplicação da regra do art. 85, § 8o, do CPC, pois o valor da
causa e o proveito econômico obtido são líquidos e quantificáveis, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que admitem a fixação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, nos termos do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000”
.

“2. É incabível a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa ou o proveito econômico for líquido e mensurável, devendo ser aplicados os percentuais legais sobre esse montante, conforme o ar
t. 85, § 2o e § 3o do CPC/2015”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento à apelação cível manejada contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, ajuizada por
Orivaldo

Marchiori
Junior, ora agravado.

A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, em razão do decurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 116.393 (27/05/2008) e a data da decisão final do processo administrativo (26/11/2019), conforme fixado pela jurisprudência desta Corte no julgamento do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta, em síntese,
que a prescrição punitiva deve ser contada da data do fato até a lavratura do auto de infração, e não até o término do
processo administrativo.

Aponta que
o artigo 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 refere-se ao prazo para instauração do processo administrativo e não à sua conclusão
.

Verbera q
ue foram praticados diversos atos processuais no curso do processo administrativo, suficientes para afa
star a prescrição intercorrente.

Assevera
que o arbitramento de honorários sucumbenciais fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é excessivo, pleiteando a aplicação da apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o do CPC, sobretudo diante da existência do Tema 1.255 com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada com o consequente provimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
decisão monocrática
proferida por esta relatoria, que
negou provimento à apelação cível
manejada contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
, ajuizada por
Orivaldo

Marchiori
Junior
e

manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual
, em razão do decurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a data da
lavratura do Auto de Infração n. 116.393 (27/05/2008)
e a data da
decisão final do processo administrativo (26/11/2019)
, conforme fixado pela jurisprudência desta Corte no julgamento do
IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000
.

O
recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso não
comporta acolhimento
.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou com precisão e correção técnica a controvérsia posta nos autos, observando fielmente o entendimento firmado por esta Corte em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000
.

A pretensão anulatória deduzida pelo agravado tem como objeto o Auto de Infração n. 116.393, lavrado em 27/05/2008, por supostas infrações ambientais. A decisão final da Administração sobre esse auto somente foi proferida em 26/11/2019. Mesmo tomando como termo inicial a lavratura do auto, transcorreram mais de cinco anos, ensejando o reconhecimento da prescrição punitiva, em conformidade com o IRDR.

A alegação do agravante de que a prescrição seria
afastada por supostos atos processuais intermediários
não se sustenta
, pois o entendimento
vigente exige que tais atos sejam efetivamente instrutórios ou impulsionadores do feito, o que não ocorreu de forma contínua e idônea ao longo de mais de uma década de tramitação.

Além disso, cumpre destacar que a jurisprudência desta própria Câmara, em julgamento recente de caso análogo, reafirmou integralmente as teses do IRDR e rechaçou alegações idênticas àquelas ora renovadas pelo agravante. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa.
”

(N.U 1000996-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025
)

A decisão de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago se encaixa perfeitamente ao caso ora em análise e r
essoa a plena aderência do ato monocrático
agravado
ao entendimento consolidado nesta Corte e à legislação estadual aplicável (art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013).

No que tange à insurgência contra os honorários de sucumbência,
constata-se que o juízo de piso
,
na sentença de novembro de 2011,
os
fixou

o valor de
R$ 7.000,00, com fulcro no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

A
norma processual insculpida no art. 85, § 2o, do CPC determina que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios será o valor da condenação, o proveito econômico obtido com a demanda ou, não sendo possível mensurar esse proveito, o valor atualizado da causa.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e conforme determina o Tema 1.076 do STJ, somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso em exame, o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade é incontestavelmente líquido,
correspondendo ao valor principal
da multa oriunda da infração ambiental
(
R$200.856,39
).

Logo, por expressa disposição legal (art. 85, § 3o, c/c § 6o-A do CPC/2015), é vedada a fixação de honorários por arbitramento equitativo, devendo ser aplicados os percentuais escalonados previstos no § 3o sobre o valo
r do proveito econômico obtido.

Caso fosse aplicado o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o
valor principal
da multa oriunda da infração ambiental
R$200.856,39
, alcançaríamos o valor aproximado de R$ 20.000,00.

Todavia, como o tópico não foi objeto de recurso de
Orivaldo

Marchiori
Junior
,
entendo
por manter o valor fixado pelo juízo de piso.

Ante o exposto,
NEGO
provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025